Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-15.2020.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001378-15.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 957.230.301-59 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DE SETEMBRO/2020 E OUTUBRO/2020 EM VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – FATURA DE AGOSTO/2020 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS DE SETEMBRO/2020 E OUTUBRO/2020 – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, referentes as faturas de setembro/2020 e outubro/2020, posto que a fatura de agosto/2020 se encontra dentro da média de consumo.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2020 e outubro/2020.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de revisão das faturas e de dano moral, ao argumento de que o promovente poderia ter comprovado que não alterou sua rotina a fim de justificar que não deveria ter ocorrido alteração no consumo de energia de sua residência, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e
REMETA-SE
ao
ARQUIVO
com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os valores constantes nas faturas foram subindo e se tornando exorbitantes, justificando que não teve alteração de jornada de trabalho e que em nada modificou sua rotina.

Argumentou que ao tentar solucionar o problema administrativamente foi ameaçado de corte, bem como que após o ingresso da presente ação os valores passaram a voltar ao normalmente cobrado.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a devida revisão das faturas e a declaração de inexistência dos débitos pagos a maior, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de agosto/2020, no valor de R$ 403,37 (quatrocentos e três reais e trinta e sete centavos), setembro/2020, no valor de R$ 529,06 (quinhentos e vinte e nove reais e seis centavos) e outubro/2020, no valor de R$ 689,65 (seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), pois entende que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo.

Apesar de o promovente ter alegado na inicial que compareceu até a sede da empresa promovida para solicitar a realização de vistoria, bem como para impugnar expressamente os valores cobrados, não juntou nenhum protocolo ou qualquer outro documento para comprovar a reclamação administrativa.

Além disso, em que pese afirme que realizou tentativas de contato telefônico por meio dos canais de atendimento, não informou o nome da atendente ou, pelo menos, as datas e horários em que teria realizado as supostas ligações.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que o faturamento originado da fatura questionada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia do Reclamante e que inexiste ato ilícito.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que o promovente poderia ter comprovado que não alterou sua rotina, a fim de justificar que não deveria ter ocorrido alteração no seu consumo de energia.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que somente as cobranças relativas às faturas de setembro/2020 (530 kWh) e outubro/2020 (690 kWh) são indevidas, posto

que, de acordo com as faturas anteriores aos meses impugnados, a média de consumo da parte promovente era por volta de 371 kWh e, portanto, acima da sua média de consumo.

Quanto à fatura de agosto/2020, no valor de R$ 403,37 (quatrocentos e três reais e trinta e sete centavos), entendo que o registro de 411 kWh não destoa da média de consumo demonstrada nos meses anteriores.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade das cobranças, se limitando a alegar que se trata do real consumo registrado, ônus que lhe incumbia.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, não cabendo ao promovente comprovar que não houve alteração na sua rotina.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
in re ipsa
.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo se não houve qualquer comprovação de reclamação administrativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do
status quo ante
.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2020 e de outubro/2020.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a revisão das faturas de setembro/2020, no valor de R$ 529,06 (quinhentos e vinte e nove reais e seis centavos) e de outubro/2020, no valor de R$ 689,65 (seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), para à média de consumo da parte promovente dos seis meses anteriores as faturas ora discutidas, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021